Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737980-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISA DO CARMO RANGEL SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DESPACHO A agravante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. Apensem-se estes autos ao agravo de instrumento no 737977-42.2025.8.07.0000, interposto por José Luiz Pereira da Silva e que impugna a mesma decisão. P. I. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora